Tribunal: TJBA
Processo: 8006497-74.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006497-74.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIDA NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA PARA AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO RITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição financeira para cobrança de dívida oriunda de Contrato de Operação de Crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 175.690,59, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora de 1% ao mês desde a citação, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a inépcia da petição inicial por ausência do contrato integral, a existência de excesso de execução decorrente de suposta cobrança de encargos abusivos e taxa de juros divergente da pactuada, bem como requer a conversão do procedimento monitório em procedimento comum para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para o ajuizamento da ação monitória e para afastar a alegação de inépcia da inicial; (ii) estabelecer se houve excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos e de taxa de juros divergente da contratada; (iii) determinar se é cabível a conversão do rito monitório em procedimento comum diante das alegações apresentadas pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite como requisito a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária a juntada do contrato em sua integralidade quando os documentos apresentados demonstram a existência da relação jurídica e do crédito reclamado.

4. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de extratos bancários e demonstrativos de evolução da dívida, constitui documentação suficiente para evidenciar a relação creditícia, o valor disponibilizado e o saldo devedor, afastando a alegação de inépcia da inicial.

5. A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o que reforça sua aptidão para embasar a pretensão monitória.

6. O ônus de comprovar o excesso de execução incumbe ao embargante, que deve demonstrar de forma clara e tecnicamente consistente a abusividade dos encargos ou a divergência das taxas aplicadas.

7. A mera alegação de utilização da Tabela Price ou de divergência na taxa de juros não é suficiente para caracterizar abusividade quando o instrumento contratual demonstra a taxa pactuada e os demonstrativos apresentados pelo credor indicam a evolução regular da dívida.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000 quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

9. O laudo contábil apresentado pela parte devedora não demonstra, de forma inequívoca, a abusividade dos encargos ou a irregularidade da cobrança, limitando-se a apontar divergências hipotéticas incapazes de infirmar os documentos apresentados pelo credor.

10. A oposição de embargos monitórios já possibilita ampla cognição da matéria e produção probatória, nos termos do art. 702, §5º, do CPC, razão pela qual não se justifica a conversão do rito quando os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a existência do crédito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 702, §5º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8006497-74.2024.8.05.0150
, em que figura como Apelante
VIDA NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA. - ME
e,
apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07